Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. TRECHOS INTERNACIONAL E NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO EM VOO DISTINTO. ATRASO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. REEXECUÇÃO DO SERVIÇO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de reparação de danos morais e de obrigação de fazer tendo por fundamento o cancelamento de voo nacional, que levou à necessidade de realocação em voo internacional.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a valoração dos danos morais; (ii) se é devida a obrigação de fazer consistente na realização de nova viagem, com fundamento no art. 20, inc. I, do CDC.
III – Razões de decidir
4. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela sentença.
5. A reexecução do serviço com fundamento no art. 20, inc. I, do CDC demanda prova de existência de vício que torne o serviço impróprio ao consumo ou lhe diminua o valor. Os autores realizaram a viagem internacional em classe executiva, conforme contratado, o serviço foi prestado. Não é cabível a imposição de obrigação de reexecução do serviço.
IV – Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.